Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-37.2023.8.11.0096
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-37.2023.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCEICAO BATISTA ROSA DE LIMA - CPF: 001.632.971-69 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000334-37.2023.8.11.0096

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Itauba/MT

Recorrente(s):

Conceição Batista Rosa de Lima

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15/07 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES CONCOMITANTES NÃO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, junto ao cadastro do Banco Central, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços e origem da obrigação para manter a anotação, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), e por analogia, da anotação de prejuízo de dívida inexistente junto ao relatório de crédito, cabe indenização por dano moral, exceto quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ). As provas apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes ou origem do débito inserido no campo prejuízo, pois se tratam de telas sistêmicas desacompanhadas de outras provas.

3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Portanto, entendo que cabia ao banco comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida não colacionou aos autos quaisquer meios de provas.

5. Quanto ao dano moral, a sentença recorrida se pronunciou que se trata de anotação preexistente, contudo a parte Autora possui outras
anotações concomitantes
, não discutidas judicialmente, deve ser observada para improcedência do dano moral cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a referida Súmula é igualmente aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, ou seja, na mesma data.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, para:
DECLARAR
a inexistência do débito no valor dos débitos de R$818,74 (oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) disponibilizado em 03/03/2022.
DETERMINAR
que a ré promova o cancelamento das restrições impostas ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de fixação de multa.
INDEFERIR
o pedido de condenação em danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95). Por consequência,
JULGO
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
SUBMETO
o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei no. 9.099/1995.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024